Tribunal: TJDFT
Processo: 0741185-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741185-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALAN PEREIRA CAMPOS D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Registre-se que esta eg 8a Turma Cível, bem como outras do eg. TJDFT, têm entendimento que vai de encontro ao pleito do Agravante. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE “DESCONVERSÃO” DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de “desconverter” a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1632266, 0721958-63.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJe: 31/10/2022.) (grifou-se) “DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. “DESCONVERSÃO”. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento de “desconversão” para ação de busca e apreensão de veículo automotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de “desconversão” de ação executiva em ação de busca e apreensão de veículo automotor, retornando ao rito do Decreto Lei n. 911/1969. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste previsão legal de “desconversão” de ação executiva em ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Por ausência de previsão legal, inexiste cabimento da “desconversão” de ação de execução para busca e apreensão, após a sua conversão, realizada nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, restando impossibilitada a retomada ao rito processual anterior”.Dispositivos legais relevantes citados: art. 4o do Decreto Lei n. 911/1969.” (Acórdão 2006117, 0705126-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Agravo interno e agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconversão da ação de execução para retorno ao rito de busca e apreensão. Alegação de que a retomada do rito inicial atenderia ao princípio da duração razoável do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, após a conversão de uma ação de busca e apreensão em ação executiva, é possível juridicamente o retorno ao rito original, mediante a "desconversão" da execução para a busca e apreensão, especialmente no caso de localização do bem. III. Razões de decidir 3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que o credor tem a faculdade de converter a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, na hipótese de não localização do bem alienado fiduciariamente, sem previsão de reversão do procedimento. 4. Não existe base legal para o pleito de desconversão. Uma vez convertida em execução, a ação passa a seguir os procedimentos específicos de satisfação do crédito do credor fiduciário, que pode buscar a penhora do bem em questão conforme disposto no CPC, art. 845, § 1o, e art. 835. 5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal rechaça a possibilidade de reconversão para busca e apreensão após a opção inicial do credor pelo rito executivo, tendo em vista a preclusão lógica e a falta de interesse jurídico. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno e agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Não é cabível a desconversão de ação de execução para busca e apreensão após a conversão realizada nos termos do Decreto-Lei no 911/69, não havendo previsão legal para retomada do rito processual anterior.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 845; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1728324, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1373924, Rel. Des. João Egmont, j. 22.09.2021.” (Acórdão 1950613, 0723895-40.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESCONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em tela, o pedido da Agravante se resume em “desconversão” da ação de ação de execução para ação de busca a apreensão. Diante da inexistência de previsão legal nesse sentido, o pedido não comporta acolhida. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão 1809779, 0742827-13.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE “DESCONVERSÃO” DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de “desconverter” a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1728324, 0714944-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 26/07/2023.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator